Tribunal: STF
Processo: HC 251254
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Raul Livino Ventim de Azevedo e outros, advogados, em 14.1.2025, em benefício de Paulo Henrique Pereira Borges, contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 971.657/MG, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 13.11.2024, pela apontada prática de lavagem de capitais e organização criminosa (art. 1º da Lei n. 9.613/1998 e art. 2º da Lei n. 12.850/2013), na operação policial denominada Caça Fantasmas. 



    A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.24.507458-8/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tendo sido a medida liminar indeferida em 29.11.2024 (fls. 45-46, doc. 5).



    3. Contra o indeferimento da medida liminar no Tribunal origem impetrou-se o Habeas Corpus n. 971.657/MG, indeferido liminarmente pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 27.12.2024, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (doc. 2). 



    4. Essa decisão é objeto da presente impetração. A defesa insiste na flagrante ilegalidade do decreto prisional, que seria carente de fundamentação idônea e não preencheria os pressupostos legais, afirmando a necessidade de superação do óbice sumular invocado e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.



    Os impetrantes alegam que “a análise dos fatos e dos procedimentos adotados evidenciam uma série de irregularidades e falhas na condução do processo, refletindo uma clara violação dos direitos fundamentais do Paciente. A prisão preventiva, em um crime sem violência e em face da primariedade do paciente, carece de justificativa robusta, especialmente considerando a possibilidade de resposta ao inquérito em liberdade” (fl. 4, doc. 1).



    Asseveram que “o Magistrado faz uma verdadeira confusão, registrando que a prisão do paciente Paulo Henrique seria necessária em virtude de outro investigado, Sr. Fernando, já ter sido condenado em outro processo. Trata-se de grave teratologia, sobretudo porque o paciente é primário e de bons antecedentes, jamais tendo respondido a qualquer processo criminal” (fl. 13, doc. 1). 



    Ressaltam que “apesar de ser advogado, o paciente não recebeu tratamento distinto e condizente com suas prerrogativas, tendo sido colocado em cela comum desde os primeiros instantes do seu encarceramento. (...) diante da inexistência de sala de estado maior na comarca o Magistrado deveria ter imediatamente convertido a prisão em domiciliar. A transferência do paciente para Uberlândia, na realidade, constitui um castigo, uma punição ao Paciente por ter arguido a violação das suas prerrogativas. Agora ele está a mais de 500 km dos seus advogados, da sua residência, dos seus familiares e do Juízo processante” (fls. 14-15, doc. 1).



    Realçam que “a investigação policial foi concluída e a denúncia oferecida no dia 08.01.2025, imputando ao Paciente a possível prática de crimes fiscais e lavagem de dinheiro e excluindo a imputação de participação em organização criminosa. Ora, Excelência, a apresentação da denúncia joga por terra o fundamento da necessidade de garantir a investigação policial, porquanto concluída. Por outro lado, o fato de o paciente não ser enquadrado como participante de uma organização criminosa, ser primário e sem antecedentes, demonstra que ele reúne todas as condições legais de responder o processo em liberdade” (fl. 28, doc. 1). 



    Estes os requerimento e pedidos:



    “Diante do exposto, requer a concessão da medida liminar, para: 



    a) com a imediata revogação do decreto prisional, ainda que com a imposição de cautelares diversas da prisão como a prisão domiciliar, ou em último caso com a transferência do Paciente para uma unidade prisional no município de Unaí-MG, mesmo que não atenda os requisitos de sala de estado maior, ante ao imenso sofrimento imposto à família em ter seu ente querido preso a mais de 500km de casa. 



    b) Ao final, requer a confirmação da decisão liminar com a consequente concessão do habeas corpus para revogar, em definitivo, a prisão preventiva do Paciente, ainda que com a imposição de cautelares diversas da prisão. 



    c) Requer, alternativamente, a conversão da prisão preventiva do paciente para domiciliar, diante da ausência de sala de estado maior ou cela condigna na comarca de Unaí-MG” (fl. 30, doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 27.12.2024, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 971.657/MG, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    7. Pelo que se tem neste processo, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal estadual.



    8. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de origem não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a analisar a medida liminar em 29.11.2024 e requisitar informações. O indeferimento da liminar conduziu à impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    9. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para seu acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento“ 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Não se demonstra teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a se realizar no Tribunal de origem. 



    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na gravidade concreta dos fatos, configurada pela “criação de várias empresas fantasmas utilizada para movimentar grandes quantias econômicas”, no risco de reiteração delitiva, por “se verificar a reiteração do paciente nas práticas dos crimes de uso de documento falso, lavagem de capitais e muito provavelmente sonegação fiscal”, e na necessidade de interrupção das atividades da organização criminosa (fls. 49-50, doc. 4).



    Sem prejuízo de que o Tribunal mineiro analise a alegação de que o magistrado teria errado ao mencionar antecedentes criminais de corréu, observa-se que o risco de reiteração delitiva por maus antecedentes não teria sido o único fundamento utilizado para decretar a prisão preventiva do paciente, o que é suficiente para afastar o alegado constrangimento ilegal manifesto.



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    13. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.  



    14. Sobre a alegação de violação a prerrogativa funcional do paciente, que é advogado, consta do processo que o juízo da Vara Criminal da comarca de Unaí, ao realizar a audiência de custódia, determinou a expedição de ofício à unidade prisional, “com urgência, para que encaminhe o autuado para prisão condizente com sua condição de advogado” (fl. 54, doc. 5).



    Em 9.12.2024, ao analisar o pedido da defesa no Habeas Corpus n. 1.0000.24.507458-8/000, o Desembargador Danton Soares Martins determinou a expedição de ofício para esclarecimentos sobre as condições do local onde o paciente se encontra custodiado (fl. 44, doc. 5). Entretanto, o pedido não foi apreciado porque os impetrantes desistiram do pleito relacionado à prisão especial, conforme noticiaram na inicial desta impetração (fl. 3, doc. 1).



    Nessa circunstância, não se identifica flagrante contrariedade à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que reconhece ao advogado o direito de ser mantido em prisão domiciliar quando não há sala do Estado Maior ou outro local que ofereça condições condignas para o preso. Nessa linha, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. OFENSA À DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 1.127/DF. INOCORRÊNCIA. EXAME DA ADEQUAÇÃO DO LOCAL DO ENCARCERAMENTO. INVIABILIDADE. 1. O ato impugnado não desrespeitou o acórdão proferido na ADI 1.127/DF, que somente ocorreria se o Tribunal local tivesse julgado constitucional a expressão ‘assim reconhecida pela OAB’, contida no art. 7º, V, da Lei 8.906/94, que estabelece o direito de o advogado ‘não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar’. 2. Ademais, a instância ordinária consignou que o reclamante está encarcerado em estabelecimento condigno e adequado ao recolhimento prisional de advogado. Desse modo, é de se aplicar a orientação do Plenário no sentido de que a ‘reclamação não é via própria para avaliar, mediante cognição plena, o acerto, ou não, de decisão judicial que reputa unidade prisional reservada como adequada para recolhimento de advogado com direito a prisão especial’ (Rcl 4733, DJ 08-06-2007). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 20.161-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 3.8.2015).



    No caso em análise, o juízo da Vara Criminal da comarca de Unaí/MG determinou a observância do direito do advogado à prisão em local próprio, sendo inviável reconhecer, neste momento, as violações alegadas pela defesa. Note-se que o pedido de “transferência do paciente para uma unidade prisional no município de Unaí-MG, mesmo que não atenda os requisitos de sala de estado maior” deve ser submetido ao juízo que decretou a prisão cautelar, a quem compete deliberar sobre a questão em primeiro lugar. 



    15. Pelas circunstâncias do caso, tendo a medida liminar sido analisada e indeferida no Tribunal de origem em 29.11.2024, a defesa busca, com dupla supressão de instância e em intervalo de poucos dias, a antecipação da jurisdição, que será prestada como devido pelo Tribunal competente, o qual aguarda as informações requisitadas, para decidir com segurança sobre o caso.



    16. Não há embasamento jurídico para acolher-se, neste momento, com dupla supressão de instância, a pretensão postulada, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de origem, especialmente quando assentada pelo Relator daquele processo a necessidade de requisição de informações e de manifestação prévia do Ministério Público para decidir sobre a questão.



    Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, pois a matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora